Tribunal: TJMT
Processo: 0036367-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036367-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA GASPAR - CPF: 737.071.719-49 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
–
FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – PEDIDO FUNDAMENTADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ART. 139-A – EC No 70/2014 DECLARADA INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA BASEADA NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 ART. 124-A – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO
.

1. Não há que se falar em redução da carga horária da apelada tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n.o 607/2018 na qual foi baseada para a concessão da redução em primeiro grau, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

2. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Parte

no 0036367-95.2015.8.11.0041, ajuizada por
RENATA GASPAR
, julgou procedente o pedido para determinar ao requerido que proceda à redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da requerente, sem redução de sua remuneração, para acompanhamento e cuidado de maior absolutamente incapaz portador de necessidades especiais, nos termos do art. 124-A da Lei Complementar no 04/90. Os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que o art. 124-A da Lei Complementar no 607/2018, na qual foi baseada a sentença de primeiro grau, foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça por meio da ADI 1011123-34.2019.8.11.0000.

Enfatiza que o art. 139-A da Constituição Estadual previa a redução da jornada de trabalho do servidor público responsável legal e que cuidasse diretamente de pessoa com necessidade especial em 50%, sem redução da remuneração, porém este também foi declarado inconstitucional, por unanimidade, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.o 184575/2015, ocorrido em 14.12.2017.

Pondera que no julgamento da ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, no voto do relator foi modulado os efeitos da decisão
“para que não fosse procedido o desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.”

Argumenta que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 124-A, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, introduzido pela Lei Completar Estadual n.o 660/2018, pelo Tribunal de Justiça, em sede de controle abstrato, é erga-omnes, vinculante e
ex-tunc
, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição e art. 28, § único, da Lei n.o 9.868/1999.

Expõe que ainda que não houvesse sido declarada inconstitucional, conforme previsto pelo dispositivo normativo que fundamentou a sentença a quo, art. 124- A, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, para a obtenção do benefício da redução da jornada de trabalho não basta possuir dependente portador de deficiência, é necessário, também, o cumprimento dos demais requisitos, que não restou comprovado pela apelada.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, para o fim de que seja reformada a sentença.

Apesar de intimado (ID 117399019), não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação – ID 145116728.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente o pedido exordial, com resolução de mérito.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o apelo recursal comporta provimento.

A sentença de primeiro grau se fundamentou no dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

§ 1o Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo
mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

Grifei

Pois bem. É notório que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar no 04/90, foi declarada inconstitucional pela ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000.

Contudo, vale ressaltar que o i. Relator da Ação, em seu voto, enfatizou não ser objetivo do julgamento prejudicar os servidores públicos que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mas tão somente fazer cumprir a Constituição Estadual, principalmente quanto ao princípio da separação dos poderes, concluindo, ao final, pela inconstitucionalidade
formal
da Lei Complementar no 607/2018.

A referida matéria objeto da presente demanda já possui posicionamento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e por tratar de regime jurídico dos servidores públicos, deve obedecer à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não a iniciativa Parlamentar. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – ACRÉSCIMO DO ART. 139-A À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – REGIME JURÍDICO FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DOMÍNIO TEMÁTICO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO. Se o tema a ser tratado – regime jurídico dos servidores públicos – deve observar a iniciativa privativa, prevista na Constituição Federal e Estadual (CF, art. 61, § 1o, II, ‘c’ e CE, art. 39, parágrafo único, II, ‘b’), existe vício formal não sanável, pelo fato de a iniciativa parlamentar, igualmente, ostentar hierarquia constitucional. A declaração de inconstitucionalidade da lei, ou do ato normativo, no âmbito dos Tribunais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário e somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art. 481 e Súmula Vinculante no 10). (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

Há inúmeras decisões neste Sodalício que corroboram com o entendimento acima esposado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
FILHA
MENOR - DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE
REDUÇÃO
DA CARGA HORÁRIA
EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. Em cognição sumaria, denota-se que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca
a
redução
da
jornada
de
trabalho
, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua
filha
, havendo, portanto, identidade de pedido (
redução
da
jornada
), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e
de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante).

3. A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o
direito à
redução
no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de
trabalho
, sem prejuízo da remuneração.
Atualmente há ausência
de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000.
(N.U 1007018-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma
em que se baseou a concessão da liminar.”
(N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RESPONSÁVEL LEGAL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - PEDIDO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente objetiva a flexibilização da jornada de trabalho com a finalidade de dispensar os cuidados necessários ao seu filho, portador de necessidades especiais. 2.
Tendo em vista que o e. TJMT, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, que instituiu o benefício pretendido, outro caminho não há senão a improcedência da demanda.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
” (N.U 1022393-52.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO —
SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA —
NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Incabível a redução da jornada de trabalho quando não comprovado que o servidor é o responsável pelos cuidados da filha acometida de autismo, porquanto é casado e dispõe do imprescindível auxílio de seu cônjuge, pois, quanto a este fato, presume-se a sua capacidade em contribuir nos cuidados da filha, já que não afirmado o contrário. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1011942-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA - RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei no 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.
Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
(N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).
Destaquei

Como se pode observar, a sentença de primeiro grau está em desacordo com o ordenamento jurídico, ao analisar o disposto na legislação Estadual, devendo ser integralmente reformada em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, RETIFICANDO
a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022